Tribunal: TJDFT
Processo: 0718368-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718368-17.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, ELIANA MARIA ANDRADE FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRALIZAÇÃO. RECURSO DO BANCO. ILEGITIMIDADE AD CAUSA DA PATROCINADORA. APELO DA PREVI. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS HABITUAIS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. NECESSIDADE DE APORTE DO VALOR APURADO EM ESTUDO ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. DEFERIMENTO. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. MORA. TERMO. COMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INVIABILIDADE DE REVISÃO. VALORES APORTADOS POR EX-EMPREGADOR. NECESSIDADE. REPARAÇÃO. ITEM D, TEMA 955. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O patrocinador não é parte legítima passiva nos litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar em que se busca a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança. 2. O Superior Tribunal de Justiça assentou – por meio da edição das Súmulas no 291 e 427 – que em se tratando de cobrança de parcelas ou diferenças de complementação de aposentadoria, a prescrição é quinquenal, não havendo que se falar em prazo bienal ou trienal. 3. Em modulação dos efeitos de decisão proferida nos autos do REsp 1.312.736/RS, o STJ declarou a possibilidade de recálculo do benefício de complementação de aposentadoria, advindos do acréscimo ao salário de participação, do valor das horas extras habituais, assim declaradas perante a Justiça do Trabalho. No entanto, a fim de preservar o equilíbrio atuarial, determinou a recomposição das reservas matemáticas pelo aporte das contribuições do participante e do patrocinador, devidamente apuradas em estudo técnico atuarial. Referida regra se aplica apenas às ações já ajuizadas até a data de 08/8/2018. No caso em apreço, a pretensão de revisão se mostra cabível, incumbindo ao beneficiário recompor sua reserva matemática. 4 - O estudo técnico atuarial deverá ser realizado em sede de liquidação de sentença, quando ambos os litigantes conhecerão os valores necessários à recomposição da reserva matemática, nada impedindo que haja composição extrajudicial, ante a vantagem recíproca de tal iniciativa. 5. “Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar” (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018). 6. Não há que se falar em revisão dos benefícios especiais, quando, com relação ao Benefício Especial Temporário (BET), este foi pago aos participantes somente até janeiro de 2014, não sendo cabível determinar-se a revisão de rubrica que não mais vem sendo paga; e com relação ao Benefício Especial de Remuneração (BER), em razão da sua incorporação às regras gerais do Plano de Benefícios a partir de 2010, uma complementação à parte do benefício principal ensejaria não somente bis in iden, como enriquecimento ilícito do participante. 7. Não há como constituir ré em mora desde a citação, quando a obrigação que lhe está sendo imposta na condenação somente poderá ser cumprida a partir data em que a autora recompor a reserva matemática, sendo este o marco temporal para a incidência de juros de mora. 8. Havendo o depósito de valores pelo ex-empregador em favor da parte autora em sede de reclamação trabalhista, e sendo inviável a revisão do benefício complementar, tais valores devem ser devolvidos ao participante ou assistido a título de reparação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da entidade de previdência complementar (Tema 955, item “d”). 9. A autora possui direitos relacionados à revisão complementar da aposentadoria, motivo pelo qual a apelante ré deu causa à demanda judicial, sendo condenada ao recálculo dos direitos reconhecidos, cabendo, portanto, a incidência dos ônus sucumbenciais na proporção de sua sucumbência. 10. Recurso do Banco do Brasil provido. Declarada a ilegitimidade passiva do patrocinador (Banco do Brasil S.A.). Rejeitada a prejudicial. Dado parcial provimento ao apelo da PREVI. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, e 884 e 886, ambos do Código Civil, ao argumento de que o acórdão combatido teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa do participante. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, afirmando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, por aqueles referentes às diferenças a serem implementados nos complementos, pois estas, até que se recomponha a reserva matemática, seriam apenas mera expectativa de direito; d) artigo 85, caput, e §2o do CPC, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 26723727 - Pág. 26). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no tange à mencionada afronta aos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil. Isso porque o acórdão impugnado, acerca a possibilidade da compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem percebidos pela parte recorrida, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PLEITO DE NATUREZA SUCESSIVA. PRESCRIÇÃO APENAS DAS PARCELAS ANTERIORES A CINCO ANOS (LC 109/2001, ART. 75). CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. O pleito de complementação possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeita-se à prescrição quinquenal apenas das prestações dos últimos cinco anos, nos termos do art. 75 da Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2001. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1805699/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 09/6/2021). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO POSTERIOR PARA A REVISÃO DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o regulamento vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos ensejadores do benefício. O argumento recursal não infirma o fundamento da decisão, incidindo a Súmula 283/STF a obstar o conhecimento do recurso. 2. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1483278/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/4/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento aos artigos 17, parágrafo único, e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01 e 884 e 886, ambos do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: “(...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado assentou que “(...) cabe ressaltar que o pagamento extemporâneo das contribuições financeiras não se revela suficiente para, per si, recompor a reserva matemática, visto que se tratam de rubricas distintas, sendo necessária, portanto, a realização de perícia atuarial em sede de liquidação de sentença para apuração do valor exato devido, o qual apontará se o valor já depositado é condizente com o indicado pelo cálculo atuarial, cujos cálculos poderão ser realizados pelo perito responsável pela elaboração do laudo pericial de ID 14820647. Portanto, indene de dúvida que a obrigação de pagar os valores remanescentes (descontados os aportes efetuados junto à Justiça Trabalhista) à reserva matemática é tanto do participante quanto do patrocinador, pelo que não há que se falar em enriquecimento ilícito de nenhuma das partes.” (ID 26193818 - Pág. 17). Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Igualmente, não deve subir o recurso quanto à alegada transgressão ao artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor do recurso, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030